Tribunal: TJPA
Processo: 0803057-89.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803057-89.2024.8.14.0000

PACIENTE: MAX VENTURA DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0803057-89.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

PACIENTE:
MAX VENTURA DE ARAÚJO.

IMPETRADO: Juízo de Direito da 3ª
Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém-PA.

Processo originário Nº
0006495-40.2012.8.14.0401
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR. ILEGALIDADE DA PRISÃO DECORRENTE DA CITAÇÃO POR EDITAL. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO E FUNDAMENTADO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNÂNIME.

1. N
ão há que se falar em revogação da prisão preventiva quando foram devidamente atendidos os pressupostos da constrição cautelar, uma vez presentes os indícios de autoria e prova da materialidade. A decisão, que decretou e manteve a custódia cautelar, encontra-se consubstanciada e fundamentada no resguardo da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, tendo em vista a periculosidade do coato.

2.
Resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, revelando a materialidade e autoria do crime previsto no
art.
121, § 2º, II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (Tentativa de Homicídio Qualificado)
, imputado contra o coato. No que tange ao
periculum libertatis,
devidamente justificado na indispensabilidade de garantia da ordem pública, diante da extrema gravidade do delito e na periculosidade concreta do paciente, estão reveladas pelo
modus operandi
do ilícito perpetrado, sobretudo, pela prática do crime de Tentativa de Homicídio Qualificado (art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, II, ambos do CP), tendo como vítima Tatiana da Silva Assis, companheira do coato à época dos fatos.

3. É cediço que a citação por edital somente pode ocorrer após esgotados os meios de localização do acusado, tal como ocorre neste caso, em que o ora paciente, mesmo sabendo da existência de ação penal, manteve-se em local incerto e não sabido, justificando a adoção da medida para efetivar seu chamamento ao processo. Com efeito, "no sistema processual penal vigora o princípio da lealdade e da boa-fé objetiva, não sendo lícito à parte arguir vício com o qual tenha concorrido, sob pena de se violar o princípio do
nemo auditur propriam turpitudinemallegans
". Diante dos argumentos, tem-se por válida a citação por edital do paciente e os consequentes atos processuais, não havendo qualquer vício ou ilegalidade a serem sanadas, em atenção ao princípio
"pas de nullité sans grief"
, corolário da natureza instrumental do processo.

4. A ausência do paciente na instrução inicial dos autos, foi, sem sombra de dúvida, responsável pelo atraso da instrução processual. A doutrina e jurisprudência são acordes de que os prazos processuais não são fruto de mera soma aritmética, mas devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
MAX VENTURA DE ARAÚJO
, qualificado nos autos, que teve a prisão preventiva decretada em 25/09/2013 (ID 18326882, pág. 79), e cumprida em 12/02/2024, pela suposta prática do crime previsto no art.
121, § 2º, II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (Tentativa de Homicídio Qualificado),
conforme consta na impetração.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito
da 3ª
Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém-PA
.

Alega, fundamentalmente, que o paciente sofre
constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea no decreto de custódia cautelar; ausência de fundamentos da prisão preventiva; ilegalidade da prisão em razão da citação por edital; excesso de prazo na conclusão da instrução criminal.

Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, com expedição de Alvará de Soltura.

No ID 18376165, a liminar pleiteada foi indeferida e solicitadas
informações a autoridade inquinada coatora, com a consequente remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para parecer.

As informações foram prestadas e constam do ID 18453611.

A DD. Procuradoria de Justiça
,
manifesta-se, na condição de
custos legis,
pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 18641069).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise das teses defensivas da Ação Constitucional.

Suscita a Defensora Pública a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório,

alegando, para tanto, substancialmente,
ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a custódia cautelar; ausência de fundamentos da prisão preventiva; ilegalidade da prisão em razão da citação por edital; excesso de prazo na conclusão da instrução criminal
.

Entendo que não assistem razão as argumentações expendidas pela impetrante. Explico.

DOS FUNDAMENTOS IDÔNEOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA.

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar a
carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar do coato, tenho como certo que o pleito não merece prosperar.

Para melhor esclarecimento,
sobre a necessidade da custódia cautelar,
é interessante reproduzir trecho da decisão constritiva, nos pontos de interesse (ID
18326882, pág. 79
):

(...) A Bela. Alessandra do Socorro da Silva Jorge, Delegada de polícia Civil, representou pela decretação de prisão preventiva em desfavor de
Max Ventura de Araujo,
paraense, União Estável, pintor, nascido em 17/08/1984, filho de João Oliveira de Araujo e Maria Helena Nascimento ventura, residente à Avenida Brasil, Quadra 191, nº 237, Bairro: Cabanagem, Belém.

Alega a Autoridade Policial que no dia 11 de março de 2012, nesta cidade de Belém, o representado tentou contra a vida da nacional Tatiana da Silva Assis, tendo atingido a cabeça da vítima com uma pernamanca.

Narra que a vítima, ouvida no Pronto socorro Municipal do Umarizal, informou que sempre foi vítima de violência física, psicológica e moral por parte do representado e que no dia do fato foi a um aniversário com o Sr. Max e por este ter lhe tratado mal, resolveu ir embora, após isso não se lembra do ocorrido.

A testemunha ocular Pablo Assis Benicio Paraense, declarou que no dia do fato estava dentro de casa, vendo pela janela a discussão entre as partes, tendo visto o momento em que o Sr. Max levantou uma pernamanca com toda força e desferiu um golpe na cabeça da vítima.

Assim, considerando que o representado se encontra em local incerto e não sabido, pugna pela decretação de sua prisão preventiva. (...).

DECIDO. (...).

Os autos da Ação Penal (proc. Nº 0006495-40.2012.814.0401, apenso) apresentam indícios de autoria e da materialidade do delito.

Demais, Autoridade Policial informa que o acusado encontra-se em lugar incerto e não sabido.

Como se vê, o representado demonstra ser uma pessoa violenta que, em liberdade representa perigo para a ordem pública, além do que, solto poderá trazer transtorno para a instrução processual. Necessário se faz, portanto, a decretação da prisão preventiva do representado.

Pelo exposto, tendo em vista que o crime é apenado com reclusão; e o indiciado, caso permaneça solto, poderá cometer outros delitos, bem como dificultar ou impedir que a instrução criminal tenha seu curso normal, havendo, portanto, extrema necessidade de medida acauteladora para assegurar a instrução processual e a ordem pública, com fundamento no art. 311 e ss. do Código de Processo Penal,
decreto a Custódia Preventiva de Max Ventura de Araujo.
(...).

Também é importante transcrever a decisão de manutenção da prisão cautelar do paciente na decisão de pronúncia,
nos pontos de interesse (autos em referência, ID
117464668
)
:

(...). DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
: Verifico que o contexto fático indica a necessidade da manutenção da segregação cautelar do representado, nos termos do art. 312, do CPP, eis que permanecem os requisitos motivadores de seu encarceramento, sendo insuficiente a substituição da prisão por outra medida cautelar, monitoramento eletrônico ou prisão domiciliar, mormente para a garantia da aplicação da Lei Penal, porquanto o réu encontrava-se foragido no momento de sua prisão. Ante o exposto,
mantenho
a prisão preventiva como forma de garantir a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP), bem como para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, consignando que a segregação do réu poderá ser reanalisada pelo juízo competente.

Certificada a preclusão da pronúncia
, encaminhe-se os autos à distribuição, para posterior redistribuição para uma das Varas do Tribunal do Júri, haja vista cessar a competência de atuação desta Vara.
Intimado o réu.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. (...).

Como se vê, não há que se falar na ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar.
Observa-se que a decisão combatida no
mandamus
demonstra, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do paciente ao ressaltar prova da materialidade e da autoria delitivas, além de estar fundamentado na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e da periculosidade imputada ao coato, estando com a prisão cautelar decretada. Nesse sentido, colaciono o julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RÉU FORAGIDO. ACUSADO NÃO LOCALIZADO DESDE A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA EM JANEIRO DE 2020. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. 1. A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade. 2. "Foi ressaltada, ademais, a necessidade da segregação cautelar para assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal, pois o Agravante ainda não foi localizado para o cumprimento do decreto prisional.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a mera ausência de localização do Réu não é suficiente para se afirmar que se encontra foragido. Entretanto, cabe asseverar que, na hipótese, a despeito de o Agravante ter constituído Defesa na origem e de afirmar que o seu endereço atual foi apresentado nos autos da ação penal, em momento algum se apresentou a fim de ser interrogado e acompanhar a instrução processual, o que demonstra a sua ausência de colaboração com o Juízo e denota a sua tentativa de se furtar à aplicação da lei penal, fatos que justificam a necessidade da prisão preventiva
. Nesse sentido: HC 603.290/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 03/12/2020." (AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021) 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 692558 MG 2021/0290401-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022). (grifos).

Demais, conforme a doutrina, são pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer prisão cautelar o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis.

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, revelando a materialidade e autoria do crime previsto no
art.
121, § 2º, II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (Tentativa de Homicídio Qualificado)
, imputado contra o coato.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis,
devidamente justificado na indispensabilidade de garantia da ordem pública, diante da extrema gravidade do delito e na periculosidade concreta do paciente, estão reveladas pelo
modus operandi
do ilícito perpetrado, sobretudo, pela prática do crime de Tentativa de Homicídio Qualificado (art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, II, ambos do CP), tendo como vítima Tatiana da Silva Assis, companheira do coato à época dos fatos.

Cabe reforçar que a respeito do impacto que a prática do delito, que no presente caso se trata de crime de Tentativa de Homicídio Qualificado, o qual produz reflexos expressivos já que a insegurança e a instabilidade social se difundem, com maior rapidez, diante desse tipo penal.

Importante ressaltar que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente foi consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto. Nesses moldes, segue a inteligência jurisprudencial do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS

(...).
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II (X2), C/C ARTIGO 70, IN FINE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 1.
O ato ora impugnado encontra-se, satisfatoriamente, motivado; levando-se em conta, inclusive, o princípio da confiança do magistrado, o qual se encontra mais próximo à causa e possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do paciente.
2. Nesse contexto - estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, com elementos concretos, sua real necessidade -, não há que se falar em substituir, neste momento, a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código. 3. Não obstante às observações do impetrante em torno de outros predicados subjetivos do paciente, estes não se sobrepõem à presença dos preceitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal (Súmula nº 08/TJPA). 4. Ordem denegada à unanimidade. No presente recurso, a defesa sustenta falta de fundamentação da decisão, afirmando que não foram indicadas circunstâncias autorizadoras do decreto restritivo, sendo a prisão determinada com base exclusivamente na gravidade do suposto crime, cuja materialidade não teria sido demonstrada. Pugna, em liminar, pela revogação da custódia, ainda que com determinação de medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Decido. No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. (...).

(STJ - RHC: 101991 PA 2018/0210369-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/08/2018). (grifos).

Pelas razões acima, denego a ordem na matéria ventilada.

DA ILEGALIDADE DA PRISÃO EM RAZÃO DA CITAÇÃO POR EDITAL.

A impetrante assevera que não foram esgotados todos os meios para a localização do coato, afirmando que a citação é uma das importantes garantias processuais de ciência e apresentação de defesa por parte do paciente, sendo excepcional a citação editalícia.

Pois bem. Conforme se depreende dos autos, o coato foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso no
art.
121, § 2º, II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (Tentativa de Homicídio Qualificado)
.

É cediço que a citação por edital somente pode ocorrer após esgotados os meios de localização do acusado, tal como ocorre neste caso, em que o ora paciente, mesmo sabendo da existência de ação penal movida em seu desfavor, manteve-se em local incerto e não sabido, justificando a adoção da medida para efetivar seu chamamento ao processo.

Com efeito, "no sistema processual penal vigora o princípio da lealdade e da boa-fé objetiva, não sendo lícito à parte arguir vício com o qual tenha concorrido, sob pena de se violar o princípio do nemo auditur propriam turpitudinemallegans" ( AgRg no RHC 112.662/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DAFONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 27/06/2019).

Diante dos argumentos acima expendidos, tem-se por válida a citação por edital do paciente e os consequentes atos processuais, não havendo qualquer vício ou ilegalidade a serem sanadas, em atenção ao princípio "pas de nullité sans grief", corolário da natureza instrumental do processo, consoante o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1) ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. INOCORRÊNCIA. REGULARIDADE DO ATO. ACUSADO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 2) TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO PLENAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERICULUM LIBERTATIS. 3) TESE DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PREVENTIVO. INAPLICABILIDADE. PRISÃO DECRETADA EM 11 DE JULHO DE 2014. NÃO EFETIVAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. RÉU QUE SE EVADIU DO DISTRITO DA CULPA. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO NA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO À PROTEÇÃO DEFICIENTE. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA. 01. As teses suscitadas, no presente remédio constitucional, assentam-se em pretenso constrangimento ilegal resultante de suposta nulidade da citação por edital, na ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva ora combatida, por inexistência de requisitos autorizadores e na ausência de contemporaneidade da custódia cautelar. 02. Inicialmente, quanto à tese envolvendo a nulidade da citação por edital invocada, observo que o referido argumento não deve prosperar, pois conforme narrado pelo impetrante ao tempo da citação por edital, este supostamente encontrava-se custodiado na cidade de Santana do Acaraú/CE, cumprindo a execução da pena dos autos de nº 0004343-48.2013.8.06.0161. Não obstante, constato que ao contrário do alegado, o paciente não se encontrava preso na época em que foram realizadas as diligências visando a sua citação pessoal. Portanto, verifico que foram realizadas todas as diligências pertinentes à citação pessoal do acusado, com expedição, inclusive, de ofícios à Central Integrada de Apoio a Área Criminal. 03. Assim não há que se falar em nulidade de citação, quando demonstrado que foram realizadas as tentativas de citação do ora paciente, sendo empreendidos todos os esforços na tentativa de localizá-lo, e, quando evidenciado que se encontrava em local incerto e não sabido, seguiu a sua citação por edital com amparo no art. 366, do CPP. Portanto, inexiste qualquer irregularidade quanto à citação por edital do acusado. 04. Em cognição à tese de ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva, constato que a autoridade impetrada firmou seu posicionamento, acerca da necessidade da prisão preventiva, em fatos concretos e suficientes para atestar o perigo à ordem pública, além da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. O fumus comissi delicti resta demonstrado no laudo cadavérico, no laudo de lesão corporal e nos depoimentos testemunhais. 05. No tocante à contemporaneidade do decreto preventivo, igualmente não assiste razão ao impetrante, pois verifico que a decisão foi prolatada em 11/07/2014, tendo sido efetivada apenas em 10/02/2023, em virtude da evasão do paciente do distrito da culpa. Tal fato apenas reforça a sua intenção em frustrar a aplicação da lei penal, circunstância que enseja a proteção da ordem pública, consoante se infere do disposto na Súmula nº 2 do TJCE. 06. (...). 07. Habeas Corpus conhecido e ordem denegada.

(TJ-CE - HC: 06230636020238060000 Fortaleza, Relator: VANJA FONTENELE PONTES, Data de Julgamento: 29/03/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/03/2023)

DO EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.

A alegação que se refere a um suposto excesso de prazo para a conclusão da instrução processual, não pode prosperar
, na medida em que a custódia preventiva foi determinada depois do paciente ter sido citado via edital e não ter comparecido em Juízo para exercer a sua defesa, deixando claro o desejo de não se submeter aos ditames legais.

A apontada autoridade coatora, justificou o decreto prisional, tendo em vista a ausência do paciente, que permaneceu foragido da Justiça por mais de doze anos, sendo certo que não existir nenhuma desídia ou omissão por parte do Juízo primevo, no andamento do feito, que se encontra

com regular tramitação, justamente depois da prisão do paciente, cuja ausência foi, sem sombra de dúvida, a responsável pelo atraso da marcha processual, de forma que as alegações da impetração não podem prosperar.

Ainda, sobre o tema, doutrina e jurisprudência são acordes de que os prazos processuais não são fruto de mera soma aritmética, mas devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados.

Segue julgado sobre a matéria:

EMENTA:HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C O ARTIGO 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PACIENTE PRESO EM 24.09.2019. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDENTE. PROCESSO COM TRAMITAÇÃO SATISFATÓRIA. ARGUI A FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO DE CUSTÓDIA. INACOLHIDO. FUNDAMENTAÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 e 313 DO CPP. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319. INACOLHIDAS, POR SE MOSTRAREM INSUFICIENTES PARA O MOMENTO. Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, ao argumento de excesso de prazo, em vista do paciente se encontrar preso desde 2019 e ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do mesmo, e demais decisões que manteve a custódia do Paciente. Este foi denunciado pela pratica delitiva do Art. 121, § 2º, inciso I e IV do Código Penal, juntamente com outros dois correus. Segundo informa o Magistrado a quo, o paciente se encontrava foragido, sendo que, os dois outros denunciados foram devidamente citados, e como o paciente não foi encontrado no endereço indicado na inicial, os autos foram desmembrados em relação aos co-réus, com a determinação da citação do paciente, via edital. Deve ser mantida a custódia cautelar do Paciente, diante da presença de indícios de autoria e prova da materialidade do crime de homicídio qualificado, com indicação de que o crime teve como causa, a participação da vítima e dos autores, no tráfico de drogas, havendo, portanto, e em razão do perigo que o estado de liberdade do Paciente representa para a garantia da ordem pública e da gravidade concreta do delito, além, da reiteração delitiva. No caso em exame, as circunstâncias do fato revelam a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente, sendo necessária a custódia cautelar, que, inclusive, a cada noventa dias, deve ser reavaliada pelo Magistrado da causa, na forma do artigo 316, parágrafo único. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus. No caso dos autos, vem sendo promovido o adequado andamento do feito pelo Juízo de origem, a indicar a sua regular tramitação e se retardo há, deve-se ao período que o paciente permaneceu foragido, e nunca pela inércia ou desídia da Autoridade impetrada. (...). De modo que, por ora, não se verifica o constrangimento ilegal por excesso de prazo a ser sanado com a presente ordem. Quanto a alegação de falta de fundamentação no decreto preventivo, esta não pode prosperar, na medida em que a mesma atendeu aos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, onde justifica a custódia, pela garantir a ordem pública, bem como a conveniência da instrução criminal e a futura aplicação da lei penal, lembrando que o paciente permaneceu foragido por mais de seis anos. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

(TJ-BA - HC: 80287225820218050000 Des. Aliomar Silva Britto - 1ª Câmara Crime 1ª Turma, Relator: ALIOMAR SILVA BRITTO, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 10/03/2022).

De modo que, com base no exposto, observa-se que estão presentes os requisitos da custódia cautelar expostos nos autos do processo originário.

Ante ao exposto,
acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual,
conheço do pedido, todavia denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 16/09/2024